Tribunal: TJPA
Processo: 0806011-84.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11884 - Fornecimento de Medicamentos
Data de julgamento: 2020-07-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806011-84.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: ESTADO DO PARA

AGRAVADO: DOUGLAS SIMONASSE RESENDE

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO HEMOGLOBOLINA HUMANA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. MEDICAMENTO NA LISTA DO RENAME. RESPONSABILIDADE DA UNIÃO. REJEITADA. CARÁTER PROGRAMÁTICO DO ART. 196 NÃO AFASTA OBRIGAÇÃO CONSTITUCIONALMENTE ASSEGURADA. REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS. RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE.

A responsabilização do Estado foi definida com base na orientação jurisprudencial do próprio STF, seja porque reafirmada quando de reconhecimento da repercussão geral no Tema 793, como também pelos julgados citados proferidos por seus órgãos fracionários – Primeira e Segunda Turmas (STF).

Decisão vergastada embasada na mesma
ratio decidendi
dos precedentes do STF (repercussão geral), ademais o Agravo Interno reitera argumentação já enfrentada, por essa razão deve ser qualificado como manifestamente improcedente na forma do § 4º, do art. 1.021 do CPC.

Agravo Interno conhecido e desprovido com aplicação de multa de 5% (cinco por cento) em desfavor do Estado do Pará.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade da ata de julgamento e das notas taquigráficas, por unanimidade e nos termos do voto da eminente Relatora, para conhecer e negar provimento ao Agravo Interno e aplicar multa ao Estado do Pará na ordem de 5% sobre o valor atualizado da causa.

Belém (PA), 28 de julho de 2020

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Recurso interposto contra decisão monocrática que NEGOU PROVIMENTO ao agravo de instrumento interposto pelo Estado do Pará com fundamento no art. 932, IV, ‘b’ do CPC/15 c/c RE 855178 RG/PE em sede de Repercussão Geral, mantendo hígida a decisão de 1º grau que havia determinado a obrigação ao recorrente para que procedesse com o fornecimento da medicação pleiteada, sob pena de multa de R$5.000,00 por dia de atraso.

Irresignado o Estado recorre com a única alegação de que seja aplicada a tese fixada pelo STF no tema 793, para que seja determinado o direcionamento do cumprimento conforme as regras de tripartição de competências e o julgador determine o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro, que no caso em tela, segundo o recorrente, seria a União

Ao final requer o provimento do agravo interno com a reforma da decisão monocrática e consequente cassação da decisão de 1º grau que lhe obrigou.

Em sede de contrarrazões o agravado alega que não procede o argumento de responsabilidade da União, pois trata-se responsabilidade solidária, podendo qualquer dos entes da federação responder no polo passivo, cita o RE 855178 RG/PE como fundamento.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO – RELATORA:

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade conheço do recurso.

A decisão agravada é a seguinte:

Tempestivo e processualmente adequado recebo o recurso para NEGAR PROVIMENTO MONOCRATICAMENTE. Eis o caso concreto: Paciente criança com plaquetopênia refratária a pulso terapia e altas doses de prednisona, apresentando sangramento gengival e diagnóstico provável de trombocitopenia a esclarecer e quadro hemorrágico persistente. Há demonstração da urgência médica, conforme relatório médico para judicialização do acesso a saúde, portanto presentes os requisitos para a concessão da tutela provisória. Quanto ilegitimidade passiva alegada aqui, a responsabilidade para o tratamento médico é do Estado sim pois, a despeito da interpretação casuística que o agravante dá ao Tema 793 de Repercussão Geral o certo é que o Excelso Pretório, no RE 855178 RG/PE, de relatoria do Ministro Luiz Fux, com julgamento em 05/03/2015, reconheceu em Repercussão Geral a questão constitucional suscitada pelo agravante e em julgamento de mérito reafirmou sua jurisprudência dominante para assentar como tese o seguinte: o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente. Assim considerando a legitimidade do Estado, reconhecida em Repercussão Geral, não há o que se falar em incompetência da Justiça Estadual e/ou responsabilidade exclusiva da União. Assim nos termos do acórdão do e. STF proferido do Tema 793 de Repercussão Geral, com fundamento no art. 932, III, ‘b’ do CPC, NEGO PROVIMENTO ao recurso e mantenho inalterada a obrigação de tratamento médico referenciado. Servirá a presente decisão, por cópia digitalizada, como MANDADO DE CITAÇÃO/INTIMAÇÃO/NOTIFICAÇÃO. P.R.I.C. Belém(PA),27 de agosto de 2019.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO Relatora

Ao cotejar os fundamentos da decisão vergastada com as alegações recursais, facilmente se percebe o exercício de mero inconformismo, desprovido de substrato fático e jurídico, portanto incapaz de alterar a conclusão anterior quanto ao desprovimento do agravo e manutenção da sentença.

A responsabilização do Estado agravante foi definida com base na orientação jurisprudencial do próprio STF, seja porque reafirmada quando de reconhecimento da repercussão geral no Tema 793, como também pelos julgados citados proferidos por seus órgãos fracionários – Primeira e Segunda Turmas (STF).

Igual como nas razões do agravo de instrumento, o agravante repete o argumento de responsabilidade da União, pedindo que seja aplicada ao caso concreto a tese fixada pelo STF no tema 793, para que seja determinado o direcionamento do cumprimento conforme as regras de tripartição de competências e o julgador determine o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro, que no caso em tela, segundo o recorrente, seria a União, sob a alegação de que o medicamento encontra-se enquadrado como especializado do grupo 1A, sendo de responsabilidade do ente federativo da União.

Tendo em vista ser esse o único argumento trazido na peça processual em questão e já ter sido enfrentado de maneira clara e fundamentada no decisum agravado, não havendo, portanto, impugnação específica aos fundamentos de nenhum dos capítulos do decisum vergastado, torna-se inviável e desnecessário reformular a decisão monocrática para manter os mesmos fundamentos.

Importante esclarecer ainda que, muito embora tenha o atual Código de Processo Civil inserido no ordenamento jurídico brasileiro nova regra a respeito do Agravo Interno, prevendo, a partir de sua vigência, ser vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno (CPC, art. 1.021, § 3º), na situação específica destes autos, tem-se por inviável ao julgador qualquer julgamento que se mostre alheio ao não provimento da insurgência com base nas razões de decidir lançadas quando da análise singular da matéria.

Vale ressaltar, que a vedação do art. 1.021, § 3º do CPC está sendo mitigada pela jurisprudência que se consolida no Superior Tribunal de Justiça. Afinal, a Corte Especial do STJ, ao interpretar o art. 1.021, § 3º do CPC, assentou que o dispositivo não impõe ao julgador a obrigação de reformular a decisão agravada para, em outros termos, reiterar seus fundamentos, notadamente diante da falta de argumento novo deduzido pela parte recorrente (Embargos de Declaração no Agravo em Recurso Especial nº 980.631, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJE de 22.5.2017).

No que concerne ao juízo de retratação, entendo que a decisão monocrática deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.

No presente caso a decisão vergastada está embasada na mesma
ratio decidendi
dos precedentes do STF (repercussão geral), ademais o Agravo Interno reitera argumentação já enfrentada, por essa razão deve ser qualificado como manifestamente improcedente na forma do § 4º, do art. 1.021 do CPC.

Na parte que interessa confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO DE PROFESSOR. INCIDÊNCIA DO FATOR PREVIDENCIÁRIO NO CÁLCULO DA RENDA MENSAL INICIAL - RMI DO BENEFÍCIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83/STJ. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. HONORÁRIOS RECURSAIS. NÃO CABIMENTO. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO FUNDAMENTADA NAS SÚMULAS 83 E 568/STJ (PRECEDENTE JULGADO SOB O REGIME DA REPERCUSSÃO GERAL, SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS OU QUANDO HÁ JURISPRUDÊNCIA PACIFICADA SOBRE O TEMA). MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. CABIMENTO.

(...)

VI - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação.

VII - CONSIDERA-SE MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E ENSEJA A APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 NOS CASOS EM QUE O AGRAVO INTERNO FOI INTERPOSTO CONTRA DECISÃO FUNDAMENTADA EM PRECEDENTE JULGADO SOB O REGIME DA REPERCUSSÃO GERAL, SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS ou quando há jurisprudência pacífica de ambas as Turmas da 1ª Seção acerca do tema (Súmulas ns. 83 e 568/STJ).

VIII - Agravo Interno improvido, com aplicação de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa.

(AgInt no REsp 1496197/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/02/2018, DJe 20/02/2018)

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno e por considerá-lo manifestamente improcedente aplico Estado do Pará, ora agravante, multa de 5% (cinco por cento) na forma do § 4º, do art. 1.021 do CPC.

Belém (PA), 28 de julho de 2020

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 28/07/2020